Tribunal: TJPA
Processo: 0806444-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806444-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO AZEVEDO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APENADO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023)

2. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico do apenado, por ter empreendido fuga em diversos momentos do cumprimento da pena, o que comprova comportamento insatisfatório, a despeito de ostentar certidão carcerária favorável, a qual não vincula o magistrado
a quo.

3. Destarte, não houve preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício, sobretudo diante da informação extraída do SEEU de que o apenado, em cumprimento da pena no regime semiaberto, foragiu novamente em 21/11/2022, sendo recapturado em 07/03/2023, situação que demonstra sua inaptidão para a benesse por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional face o não preenchimento dos requisitos legais nos autos do processo de execução de pena n. 0001803-27.2014.8.14.0401.

Em razões recursais (ID n. 9341642), aduz o agravante que o fundamento utilizado pelo juízo das execuções para indeferimento do pleito de livramento condicional carece de legalidade, merecendo reforma o
decisum
objurgado, pois o mau comportamento do apenado não seria justificativa idônea para tanto.

Salienta que, conforme certidão carcerária, ostenta bom comportamento disciplinar e já alcançou os requisitos legais objetivos para o reconhecimento da benesse em 19/01/2021, conforme cálculo de liquidação de pena no SEEU, inexistindo registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, acrescentando que a decisão agravada baseou-se em procedimento administrativo disciplinar decidido, homologado e com sanção cumprida. Nesse contexto, afirma que os efeitos do reconhecimento de falta grave cuja punição fora cumprida pelo apenado não pode obstar indefinidamente os benefícios da execução, e que negar o livramento condicional por sanção cumprida evidencia dupla punição pelos mesmos fatos, ressaindo que inexiste outro fundamento na decisão agravada que justifique o não reconhecimento do direito ou mesmo informação de qualquer outro procedimento disciplinar que justifique a não concessão do benefício.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito do agravante ao livramento condicional, diante do preenchimento dos requisitos objetos e subjetivos constantes no artigo 83 do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões opinando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID n. 9341654).

O Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID n. 9341659).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo em execução penal (ID n. 12818516).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA. Desta forma, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sob o fundamento de cometimento de falta grave no período de execução da pena, ressaindo que a autoridade administrativa atestou bom comportamento carcerário.

O livramento condicional consiste em benefício penal concedido com o fim de permitir que o condenado cumpra a pena em liberdade, desde que preenchidos os requisitos e condições definidos no art. 83 do CP e art. 131 da LEP.

Com efeito, para o deferimento da medida, necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 83 do LEP, a saber: (a) cumprimento de mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (b) cumprimento mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (c) comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (d) tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (e) cumprimento de mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Registre-se que, a despeito do enunciado sumular do STJ no sentido de que “a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional” (Súmula n. 441/STJ), a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“apesar de não interromper a contagem do prazo para o livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito subjetivo exigido”
, pontuando, ainda, que
“não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que “não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do ora Agravado"
(STJ, AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, cf.
https://bit.ly/41VpAcO
). Não obstante, de acordo com o entendimento assente na Corte Especial,
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”
, bem como,
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ, AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, cf.
https://bit.ly/3VcRBuu
).

Seguindo essa linha de intelecção, dessume-se que não há vedação à exigência do elemento subjetivo de bom comportamento ao apenado como condição de deferimento do livramento condicional durante a execução da pena, desde que por meio de decisão fundamentada que justifique a sua necessidade.

No caso em apreço, constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal justificou que o histórico carcerário do apenado é conturbado, por ter empreendido fugas em diversos momentos do cumprimento da pena, situação que é incompatível com o comportamento carcerário satisfatório e conduz à impossibilidade de concessão do livramento condicional. A propósito, transcrevo fragmentos do
decisum
, a seguir:

"Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 15/03/2017, 14/11/2017, 15/06/2018 e 10/03/2019
, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. [...]

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
[...]

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado
, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária.
Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos,
sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido". (ID n. 9341655, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, diante da apresentação de elementos concretos referentes à má conduta carcerária que atestam o demérito do sentenciado para obtenção do benefício, em razão de cometimento de faltas graves no período da execução da pena, não preenchendo o requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

Destarte, inexistem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea o indeferimento do livramento condicional diante do histórico prisional desfavorável do agravante, constando no item 9 da certidão carcerária, no tocante ao comportamento do agravante que, “desde sua entrada no âmbito do Sistema Penitenciário ocorrida no dia 23/01/2009 teve o comportamento carcerário prejudicado ao lograr fugas da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, como também do Centro de Progressão Penitenciário de Belém e por não retornar de Saída Temporária, conforme acima citado (movimentação carcerária), tendo sido instalado cinco PDPs, conforme acima citado (punições), considerando falta grave de acordo com o que preceitua a LEP, sendo considerado interno de péssimo comportamento” (ID 93411663 – pág. 6).

Por derradeiro, cumpre assinalar que em consulta ao sistema SEEU (item 325.1) verifica-se que o apenado, em cumprimento da pena em regime semiaberto, foragiu em 21/11/2022, sendo recapturado em 07/03/2023, situação que demonstra sua inaptidão para a benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Ante o exposto
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo-se a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023